Tribunal: TJMT
Processo: 1007201-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1007201-77.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Honorários Periciais, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (EMBARGANTE), THIAGO MARQUES DE BRITO - CPF: 308.336.468-77 (EMBARGADO), LUCIANA KIMIE SAVAY DA SILVA - CPF: 297.620.368-75 (EMBARGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (EMBARGADO), KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 733.926.341-15 (ADVOGADO), TAMARA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 045.489.101-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO À INSTÂNCIA SUPERIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS INCISOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos declaratórios interpostos exclusivamente para prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 348 -SPE LTDA em face de decisão que, por unanimidade desproveu recurso de Agravo de Instrumento.

A Embargante alega que pretende obter através do presente recurso, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade quanto exigência de prequestionamento quanto a análise das matérias que será objeto de recurso especial.

Assevera que p ônus da prova, trazido pelo Código de Processo Civil, obedece ao exposto no artigo 371, devendo ser aplicado como regra geral.

Já o constante no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, trata-se de exceção, de modo que para sua concretização, todos os requisitos devem ser preenchidos, bem como deve ser tratado de forma restritiva, tendo em vista existência de regra específica.

Consigna que não há qualquer documentação ou prova nos autos de que os Embargados são hipossuficientes, seja financeira ou tecnicamente.

Que inversão do ônus da prova, exposta no CDC não é aplicável sempre e indistintamente a todos os casos, devendo ser analisado na situação concreta, com o preenchimento destes requisitos para sua efetiva aplicação.

Consigna que a hipossuficiência que autorizada a inversão do ônus probatório decorre da dificuldade da produção da prova pretendida, não podendo ser confundida com o conceito de vulnerabilidade, qualidade intrínseca à própria pessoa do consumidor.

Que não restou demonstrada suposta vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica e/ou financeira dos Embargados.

Que no caso concreto ocorre a impossibilidade de parte Embargante produzir prova “negativa” ou impossível, já que ao exemplo do suposto dano e prejuízo causado à personalidade dos Embargados, cabe somente aos próprios Embargados provarem o vício alegado, bem como aquilatar sua extensão.

REQUER a reforma do julgado, a fim de que seja indeferido o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que competem aos Embargados a demonstração da existência de vícios construtivos no imóvel, além do ônus de comprovação da existência de danos materiais e morais indenizáveis.

Que no caso dos autos, por entender que para análise das alegações autorais é necessário a realização de prova pericial, é necessário que as despesas para realização desta prova sejam no mínimo rateadas entre as partes.

Desse modo, requer que seja determinado o rateio, em igual proporção, entre as partes, para efetuarem o pagamento dos honorários para realização da perícia na unidade dos Embargados.

Requer a Embargante que sejam os presentes Embargos recebidos e providos, suprindo a omissão e contradição aqui demonstradas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 348 -SPE LTDA em face de decisão que, por unanimidade desproveu recurso de Agravo de Instrumento.

A parte embargante busca tão somente o prequestionamento da matéria, como forma de recebimento dos recursos especial e extraordinário.

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. Mesmo que tenham por finalidade superar o óbice do prequestionamento, os embargos de declaração devem se enquadrar em uma das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 70081050924, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 15/05/2019, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/05/2019)

Os embargos declaratórios têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, bem como corrigir erro material (art. 1.022 do CPC) cumprindo ao embargante apontar no decisum onde se apresentam tais defeitos.

Destarte, não apontando a existência na decisão embargada de qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, os embargos opostos não merecem acolhimento, pois a decisão embargada apenas colide com a tese apresentada pelo embargante.

Quanto ao seu desejo de manifestação expressa (citação) de dispositivos legais, mesmo que para fim de prequestionamento, não é algo exigido obrigatoriamente do Tribunal, bastando que se demonstre e fundamente seu convencimento, motivando, pois, o julgamento.

O acórdão não padece de quaisquer vícios, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar seu inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. (...). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro material. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os referidos vícios. 3. 4. (...). 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1177461/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. (...). 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada. 2. 3. (...). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1266851/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019).

Com essas considerações, REJEITO Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023